Tribunal: TJMT
Processo: 1009889-92.2025.8.11.0004
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009889-92.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), VERA IVONI MASSMANN - CPF: 460.781.261-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Banco Volkswagen S.A. contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de comprovação da tradição do veículo ao devedor fiduciante, quando o bem está registrado em nome de terceiro, inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão; e (ii) houve violação aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação e da economia processual, diante do indeferimento da petição inicial após a concessão de prazo para emenda.

III. Razões de decidir

A alienação fiduciária somente produz eficácia entre as partes após a tradição do bem ao devedor fiduciante, sendo indispensável, quando o veículo está registrado em nome de terceiro, a comprovação da transferência da posse, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de registro do gravame no órgão de trânsito não impede, por si só, o ajuizamento da ação de busca e apreensão, mas impõe ao credor fiduciário o ônus de demonstrar a tradição quando o proprietário registral é terceiro estranho à relação contratual.

Intimado para sanar o vício e juntar documentação apta a comprovar a tradição do bem, o apelante não atendeu integralmente à determinação judicial, limitando-se à apresentação de relatório de consulta, insuficiente para suprir a deficiência probatória.

O indeferimento da petição inicial decorreu do descumprimento de determinação judicial específica e da ausência de documento indispensável à propositura da ação, não configurando rigor excessivo nem violação aos princípios da cooperação, da economia processual ou da primazia do julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. Quando o veículo objeto de alienação fiduciária está registrado em nome de terceiro estranho à lide, é indispensável a comprovação da tradição do bem ao devedor fiduciante para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2. A não apresentação, no prazo concedido, de documento essencial à propositura da ação autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, com extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, parágrafo único, e 485, I; CC, arts. 1.267 e 1.361, § 3o; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.095.740/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.02.2024, DJe 09.02.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (APELANTE)

VERA IVONI MASSMANN (APELADA)

RAC N. 1009889-92.2025.8.11.0004

Des.
Ricardo

GOMES ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
, registrada sob o n.
1009889-92.2025.8.11.0004
, ajuizada em desfavor de
VERA IVONI MASSMANN VILELA
, a qual indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Na origem, a instituição financeira ajuizou a presente demanda (id. 330640928) com fundamento no inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária, contrato n. 53924173.

A parte autora narrou que concedeu crédito no valor total de R$ 123.564,60, a ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 2.059,41, tendo como garantia o veículo GM/Chevrolet Onix Plus 10TAT LT1, ano/modelo 2022/2023, cor preta, placa SCE0D37.

Aduziu que a ré incorreu em mora a partir da parcela vencida em 13/05/2025, o que resultou no vencimento antecipado da dívida, totalizando R$ 120.971,36.

Ainda na peça vestibular, o requerente sustentou a validade da comprovação da mora mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, ainda que com retorno "não procurado", com base no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

Postulou, preliminarmente, a tramitação do feito em segredo de justiça, sob o argumento de evitar fraudes e golpes praticados contra devedores fiduciários.

Ao final, requereu a concessão de liminar de busca e apreensão, a consolidação da propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, além da condenação da parte adversa aos ônus sucumbenciais.

O Juízo a quo proferiu despacho (id. 330641350) no qual apontou dissonância quanto à titularidade dominial do bem objeto da lide.

A Magistrada observou, mediante consulta ao sistema Renajud, que o veículo se encontrava registrado em nome de terceiro. Determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, prestar esclarecimentos, promover as retificações necessárias e juntar o gravame do bem, sob pena de indeferimento da inicial.

Sobreveio sentença (id. 330641356) que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 321 e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. A Julgadora fundamentou que a consulta ao Renajud indicou que o veículo está registrado em nome de "Stwart Massmann Martins", terceiro estranho à lide, sem registro de gravame. Consignou que a parte autora, intimada, limitou-se a anexar relatório de consulta, sem comprovar a tradição do bem ao devedor fiduciante.

A decisão sentenciante destacou que a prova da propriedade ou a tradição é documento essencial à propositura da ação. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e indeferiu o pedido de segredo de justiça.

Irresignado, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. interpôs recurso de apelação (id. 330641359). Em suas razões, sustentou que a sentença se fundou em interpretação equivocada, pois houve manifestação nos autos em 23/09/2025 prestando os esclarecimentos devidos. Defendeu a aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito, da economia e da celeridade processual, alegando que o indeferimento da inicial foi medida de excessivo rigor.

O apelante argumentou que o vício apontado seria sanável e que deveria ter sido oportunizada a correção ou a prorrogação do prazo.

Invocou o princípio da mútua cooperação e o acesso à justiça, asseverando que a extinção apenas beneficia o inadimplente.

Requereu, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

Sem contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Como já mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR
, registrada sob o n.
1009889-92.2025.8.11.0004
, ajuizada em desfavor de
VERA IVONI MASSMANN VILELA
, a qual indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Pois bem.

Presentes, portanto, os requisitos de admissibilidade, impõe-se o conhecimento do recurso.

A sentença recorrida fundamentou o indeferimento da petição inicial na constatação de que o veículo objeto da alienação fiduciária encontra-se registrado em nome de terceiro estranho à lide, sem qualquer anotação de gravame no sistema Renajud.

O Juízo de origem aplicou o entendimento consolidado no REsp 2.095.740/DF, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, quando o bem objeto da alienação fiduciária estiver registrado em nome de terceiro, a petição inicial deve ser instruída com prova da tradição ao devedor fiduciante. Senão, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69 . REGISTRO DA GARANTIA NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO. DESNECESSIDADE. EFICÁCIA ENTRE AS PARTES. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO . NECESSIDADE DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIANTE. REQUISITO DE EFICÁCIA DA GARANTIA ENTRE AS PARTES. 1. Ação de busca e apreensão ajuizada em 25/4/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 4/8/2023 e concluso ao gabinete em 28/9/2023 .2. O propósito recursal consiste em definir se o registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito é requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão e se o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro constitui óbice ao prosseguimento da demanda.3. A ação de busca e apreensão é uma ação autônoma de conhecimento (art . 3o, § 8o, do CPC) que tem por finalidade a retomada do bem pelo credor fiduciário. A petição inicial deve indicar o valor da integralidade da dívida pendente (art. 3o, § 2o, do DL 911/69) e devem ser observados os requisitos estabelecidos nos arts. 319 e 320 do CPC .4. São documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ) e o contrato escrito celebrado entre as partes. Além disso, se o bem objeto da alienação fiduciária estiver registrado em nome de terceiro, a petição inicial deverá ser instruída com prova de que a posse do bem foi transferida ao devedor. Isso porque, a alienação fiduciária somente tem eficácia entre as partes contratantes (comprador e financiador) a partir do momento em que o devedor se torna proprietário do bem, o que ocorre com a tradição (arts . 1.267 e 1.361, § 3o, do CC).5 . A anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes.6. No particular, as partes celebraram contrato de financiamento de veículo com pacto acessório de alienação fiduciária, o qual não foi registrado no órgão de trânsito competente, o que, todavia, não é exigido para ação de busca e apreensão. Mas, sendo o proprietário registral terceiro estranho à lide, cabe à recorrente (credora fiduciária) comprovar a tradição do veículo ao recorrido (devedor fiduciante) .7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (STJ - REsp: 2095740 DF 2023/0323266-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/02/2024)

A
ratio decidendi
desse precedente assenta-se na premissa de que a alienação fiduciária somente produz eficácia entre as partes contratantes a partir do momento em que o devedor se torna proprietário do bem mediante a tradição.

Trata-se de interpretação sistemática que harmoniza o regime da propriedade fiduciária com os princípios gerais do direito das coisas, especialmente o princípio da publicidade registral e o princípio da proteção de terceiros de boa-fé.

Conforme documentado nos autos, a consulta ao sistema Renajud demonstrou inequivocamente que o veículo GM/Chevrolet Onix Plus, chassi 9BGEB69H0PG171200, placa SCE0D37, permanece registrado em nome de Stwart Massmann Martins.

Intimado para prestar esclarecimentos e comprovar a tradição do bem, o apelante limitou-se a apresentar relatório de consulta, sem juntar documentação hábil a demonstrar que a posse direta do veículo foi efetivamente transferida à devedora Vera Ivoni Massmann Vilela.

A ausência de registro do gravame, por si só, não constitui óbice intransponível ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme reconhecido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 2.095.740/DF. O registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito constitui condição de eficácia da garantia perante terceiros, não entre os contratantes. Todavia, quando o proprietário registral é terceiro estranho à relação contratual, surge para o credor fiduciário o ônus de comprovar que a tradição do bem ocorreu em favor do devedor fiduciante, sob pena de inviabilizar a verificação da própria existência da garantia real.

A exigência de comprovação da tradição não representa formalismo excessivo ou obstáculo desarrazoado ao acesso à justiça. Ao contrário, constitui salvaguarda indispensável para evitar que a tutela jurisdicional seja utilizada para apreender bem de terceiro de boa-fé que jamais participou da relação contratual. A proteção do terceiro proprietário registral harmoniza-se com o princípio constitucional da propriedade e com o sistema de publicidade registral que informa o direito brasileiro.

No caso concreto, o apelante não apresentou qualquer documento capaz de demonstrar a tradição do veículo.

É de anotar, que a mera existência de contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária mostra-se insuficiente para comprovar que o veículo efetivamente saiu da esfera de disponibilidade do proprietário registral e ingressou na posse da devedora fiduciante.

A ausência dessa comprovação inviabiliza o prosseguimento da demanda, porquanto não se pode determinar a busca e apreensão de bem que pode estar na posse legítima de terceiro estranho à relação contratual. A tutela jurisdicional não pode ser concedida com base em presunções ou ilações, especialmente quando está em jogo o direito de propriedade de terceiro que sequer integra o polo passivo da demanda.

Da Alegada Violação aos Princípios da Economia Processual e da Primazia do Julgamento de Mérito

O apelante sustenta que o indeferimento da petição inicial violou os princípios da economia processual, da celeridade e da primazia do julgamento de mérito. Argumenta que o vício apontado seria sanável e que deveria ter sido oportunizada nova manifestação para complementação da documentação. Invoca precedentes que reconhecem a possibilidade de prorrogação do prazo para emenda da inicial e criticam o excesso de rigor formal.

A argumentação não merece acolhida. Conforme documentado nos autos, o Juízo de origem proferiu despacho específico determinando que o apelante prestasse esclarecimentos, promovesse as retificações necessárias e juntasse o gravame do bem, sob pena de indeferimento da inicial. O prazo de quinze dias foi expressamente concedido para o cumprimento dessa determinação. O apelante manifestou-se nos autos, porém não atendeu integralmente ao comando judicial, limitando-se a apresentar relatório de consulta que não supriu a deficiência apontada.

A oportunidade de saneamento foi regularmente concedida. O indeferimento da inicial não decorreu de rigor excessivo ou de aplicação formalista das normas processuais, mas sim do descumprimento de determinação judicial específica e da ausência de documento indispensável à propositura da ação.

A cooperação processual, invocada pelo apelante, constitui dever recíproco que vincula não apenas o órgão jurisdicional, mas também as partes. O princípio da cooperação não autoriza a inércia da parte nem a transfere ao juiz o ônus de suprir deficiências probatórias que competem exclusivamente ao autor.

O princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no artigo 4o do Código de Processo Civil, deve ser interpretado em harmonia com os demais princípios e regras do sistema processual. A busca da solução de mérito não pode conduzir ao sacrifício de garantias fundamentais, como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Quando a petição inicial não atende aos requisitos legais e o autor, intimado, não sana o vício no prazo assinalado, o indeferimento liminar constitui consequência lógica e necessária do sistema, não violação ao princípio da primazia do mérito.

A economia processual, por sua vez, não se confunde com a tramitação de demandas desprovidas dos requisitos mínimos de admissibilidade. Permitir o prosseguimento de ação de busca e apreensão sem a comprovação de que o devedor fiduciante detém a posse do bem representaria desperdício de atividade jurisdicional, com risco de lesão a terceiro de boa-fé. A verdadeira economia processual consiste em evitar a tramitação de demandas que, desde o início, revelam-se inviáveis por ausência de pressupostos essenciais.

Igualmente, a validade da notificação extrajudicial com retorno "não procurado" para fins de caracterização da mora, subsiste a ausência de comprovação da tradição do veículo, que constitui vício autônomo e independente. A aplicação do Tema 1.132 não tem o condão de suprir a deficiência probatória relativa à transferência da posse do bem ao devedor fiduciante.

Portanto, a ausência de documento indispensável à propositura da ação constitui vício insanável quando a parte, regularmente intimada, não o supre no prazo assinalado. O artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil autoriza o indeferimento da petição inicial quando não for sanado o vício no prazo de quinze dias. A preclusão consumativa impede que a parte, em momento posterior, pretenda juntar documentação que deveria ter sido apresentada quando da propositura da ação ou quando intimada para emendar a inicial.

Dessa forma, os fatos comprovados nos autos e a legislação aplicável, pode-se concluir que a sentença recorrida não merece reforma. O indeferimento da petição inicial fundamentou-se na ausência de comprovação da tradição do veículo ao devedor fiduciante, quando o bem encontra-se registrado em nome de terceiro estranho à lide. Trata-se de documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.095.740/DF.

O apelante foi regularmente intimado para suprir a deficiência probatória, porém não atendeu integralmente ao comando judicial. A oportunidade de saneamento foi concedida em observância ao artigo 321 do Código de Processo Civil. O indeferimento da inicial não decorreu de rigor excessivo, mas sim do descumprimento de determinação judicial e da ausência de documento essencial. A extinção do processo sem resolução do mérito constitui consequência legal do indeferimento da petição inicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026